Tribunal: STF
Processo: HC 187262
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. 
ESTELIONATO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. DENÚNCIA RECEBIDA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. SUFICIÊNCIA NO CASO. POSSIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO: PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Ticiano Figueiredo de Oliveira e outros, advogados, em benefício de Klaus Stenius Bezerra Camelo de Melo, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 12.5.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 121.340/GO, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE. DESNECESSIDADE. DECISÃO QUE APRECIA A RESPOSTA À ACUSAÇÃO. ANÁLISE LIMITADA ÀS HIPÓTESES DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO IMPROVIDO. 
    1. A jurisprudência dos Tribunais Superiores possui entendimento de que a decisão que recebe a denúncia possui natureza jurídica de interlocutória simples, não necessitando fundamentação exauriente por parte do Magistrado quanto aos motivos do seu recebimento. Trata-se de declaração positiva do juiz, no sentido de que estão presentes os requisitos fundamentais do artigo 41 e ausentes quaisquer hipóteses do artigo 395, ambos do CPP.
    2. O magistrado, ao examinar a resposta à acusação, está limitado à constatação da presença das hipóteses de absolvição sumária, não podendo ampliar demasiadamente o espectro de análise, sob pena de invadir a seara relativa ao próprio mérito da demanda, que depende de prévia instrução processual para que o julgador possa formar seu convencimento.
    3. Neste caso, constatada a presença de lastro mínimo a sustentar a denúncia formulada em desfavor do agravante, não há que se falar em encerramento prematuro da ação ou em carência de fundamentação da decisão que recebeu a inicial acusatória e determinou a continuidade do processo criminal.
    4. Agravo regimental improvido” (fls. 12-13, e-doc. 11).
    2. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam que “o que estava a se discutir no recurso constitucional é a incipiente ilegalidade da decisão proferida pelo MM. Juízo de Planaltina/GO, ratificada pelo Tribunal de Justiça de Goiás, que, quando da análise de Resposta à Acusação apresentada pelo Paciente, simplesmente não analisou nenhuma das diversas teses e fundamentos apresentados pela defesa do Paciente, determinando, por sua vez, o início da instrução processual” (fl. 2, e-doc. 1).
    Argumentam que “a defesa do Paciente apenas requereu ao Tribunal Estadual que determinasse à então autoridade coatora, juízo de primeiro grau, que efetivamente analisasse os argumentos apresentados na resposta à acusação do ora Paciente, em respeito ao princípio da motivação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal. Ou seja, não foi requerido o trancamento da ação penal” (fls. 2-3, e-doc. 1). 
    Asseveram que “o e. TJGO, quando do julgamento do writ, aduziu, de forma extra petita que a denúncia oferecida (Doc. 06) atendia aos requisitos do art. 41 do CPP bem como que não havia nenhuma causa extintiva da punibilidade e, portanto, não haveria constrangimento ilegal a ser sanado” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Enfatizam que “a Corte Cidadã, por meio de decisão monocrática proferida pelo e. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, data maxima venia, incorreu no mesmo desacerto proferido pelo Tribunal estadual, eis que, novamente, decidiu sobre a atipicidade, ou não, das condutas imputadas ao paciente, pleitos esses que não foram objeto de recurso e que deveriam ser analisados justamente pelo MM. Juízo de Planaltina/GO” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Ressaltam que “não só quando do julgamento da ordem de habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de Goiás, mas também quando do recurso ordinário constitucional, houve por parte dos Tribunais, a extrapolação do pedido apresentado pela defesa do Paciente, incorrendo no denominado julgamento extra petita, vedado pela legislação pátria” (fl. 5, e-doc. 1).
    Sustentam que “jamais se requereu que as instâncias superiores analisassem as mencionadas teses sob nenhuma perspectiva, mas, sim, que examinassem a negativa de prestação jurisdicional e determinassem ao juízo coator originário que procedesse ao escorreito exame das alegações da defesa – somente assim a defesa poderia submeter, de modo saudável do ponto de vista processual, eventual pleito de trancamento de ação penal” (fl. 8, e-doc. 1). 
    Apontam que “o d. juízo de piso deixou de analisar 5 (cinco) teses defensivas – apresentadas em resposta à acusação –, limitando-se a aduzir em uma linha e meia dispositivo legal, pelo que houve negativa de prestação jurisdicional e nítida afronta ao princípio/dever da motivação das decisões judiciais” (fl. 15, e-doc. 1). 
    Este o teor dos requerimentos e dos pedidos:
    “Requer seja concedida a presente medida liminar, a fim de que seja determinada a suspensão da ação penal de origem (248037-62.2017.8.09.0128), até que haja o julgamento de mérito do presente writ. 
    No mérito, seja a ordem concedida, determinando-se, definitivamente, que o d. Juízo da 2ª Vara Criminal de Planaltina-GO, nos autos da ação penal 248037-62.2017.8.09.0128, analise, devidamente, os fundamentos apresentados na resposta à acusação do ora Paciente, em respeito ao princípio/dever de motivação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal” (fl. 16, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.
    Consta dos autos ter sido o paciente denunciado pela prática dos delitos previstos no caput do art. 171 (estelionato) e no caput do art. 298 (falsificação de documento particular), duas vezes (em concurso material), todos do Código Penal.
    Os fatos estão descritos na denúncia nos seguintes termos:
    “Consta dos autos que, no mês de abril do corrente ano, o denunciado KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO, com plena consciência de seu ato, obteve para si vantagem ilícita, em prejuízo do Município de Planaltina/GO, induzindo-o em erro, mediante artifício, para possibilitar a contratação de seu escritório de advocacia STENIUS DE MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ n. 26.913.102/0001-91, via procedimento de inexigibilidade de licitação.
     De igual modo, o denunciado KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO falsificou, no todo, documento particular, consistente em Contrato de Associação com Advogado firmado com a advogada FABÍOLA LUCIANA TEIXEIRA ORLANDO SOUZA. 
    Consta, também, que o denunciado KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO falsificou, no todo, documento particular, consistente em Contrato de Associação com Advogado firmado com a advogada ALINE CRISTINA DE MELO FRANCO E OLIVEIRA.
      Nos autos do Inquérito Civil n. 201700226872, instaurado neste Órgão Ministerial, apurou-se que o Gestor municipal, Sr. David Alves Teixeira Lima, celebrou o Contrato Administrativo n. 22/20173, via inexigibilidade de licitação, com o escritório de advocacia STENIUS DE MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, representado pelo denunciado KLAUS STENIUS, por um valor total de R$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais), sendo esse valor parcelado em 8 (oito) parcelas mensais de R$ 67.500,00 (sessenta e sete mil e quinhentos reais), pelo período compreendido entre 24 de abril de 2017 e 31 de dezembro de 2017. 
    A legalidade do mencionado procedimento de inexigibilidade de licitação realizado pelo Município de Planaltina/GO está sendo objeto de análise por meio da ação civil pública de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar de suspensão de contrato administrativo, protocolada sob o n. 5234480.20.2017.8.09.0128, que tramita na Vara da Fazenda Pública da Comarca de Planaltina-GO. 
    Ocorre que a investigação realizada nesta Promotoria de Justiça descortinou que o denunciado se valeu de práticas criminosas para a consecução de seus objetivos. 
    O denunciado KLAUS STENIUS, com o objetivo de que seu escritório preenchesse o requisito ‘F’ elencado no Projeto Básico n. 003/20175, o qual estabelece a quantidade mínima de 9 (nove) advogados vinculados ao escritório, valeu-se de fraude, declarando que os serviços advocatícios seriam prestados por ele, na condição de sócio, e pelos advogados Celivaldo Eloi Lima de Sousa, Lidianne Vivian Xavier da Silva, Sabrina Marques de Santana, Ana Carla Rodrigues Teixeira, Alessandra Abrantes Rodrigues e Lagares, Fabíola Luciana Teixeira Orlando Souza, Anelise de Paula Batista, Aline Cristina de Melo Franco e Oliveira, Thaís Pereira Maldonado e Abinnael da Silva Rocha, todos associados de seu escritório, consoante DECLARAÇÃO DO QUADRO DE ADVOGADOS, ESTRUTURA E AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTOS e CONTRATOS DE ASSOCIAÇÃO COM ADVOGADO celebrados com todos os advogados acima elencados. 
    Para tanto, o denunciado KLAUS STENIUS falsificou documentos particulares consistentes em Contratos de Associação firmados com as Sras. ALINE CRISTINA DE MELO FRANCO E OLIVEIRA e FABÍOLA LUCIANA TEIXEIRA ORLANDO SOUZA, com vistas à formalização do CONTRATO ADMINISTRATIVO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 22/2017.
      Dessa forma, o denunciado KLAUS STENIUS, mediante artifício, a partir da falsificação de referidos documentos, induziu em erro o Município de Planaltina/GO para com ele contratar, a fim de obter para si vantagem ilícita em prejuízo daquele, vez que a contratação realizada teve por valor a quantia de R$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais), sem que o Escritório de Advocacia STENIUS DE MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, efetivamente, atendesse aos requisitos previstos no Contrato Administrativo n. 22/2017. 
    Em 02 de outubro de 2017, após serem notificadas para prestarem declarações, na condição de testemunhas, as advogadas ALINE CRISTINA DE MELO FRANCO E OLIVEIRA e FABÍOLA LUCIANA TEIXEIRA ORLANDO SOUZA compareceram ao Ministério Público, oportunidade em que demonstraram desconhecimento da existência dos contratos juntados ao procedimento de inexigibilidade de licitação pelo denunciado, tendo ambas declarado não serem associadas do escritório STENIUS DE MELO SOCEIDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, bem como não terem assinado qualquer contrato de advogado associado com ele e com seu escritório. 
    Ainda, consta dos autos que o denunciado KLAUS STENIUS impetrou Habeas Corpus Preventivo com Pedido Liminar para que todos os dez advogados que constam como associados de seu escritório, inclusive as Sras. ALINE CRISTINA DE MELO FRANCO E OLIVEIRA e FABÍOLA LUCIANA TEIXEIRA ORLANDO SOUZA, além do próprio denunciado, não depusessem em Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) em trâmite na Câmara Municipal deste Município de Planaltina/GO, o que revela o seu escopo de continuar mantendo em erro a Municipalidade” (fls. 1-6, e-doc. 6).
    4. Ao analisar a resposta do paciente à acusação, o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Planaltina/GO assentou:
    “Não absolvo sumariamente o acusado, eis que não vislumbro presentes as hipóteses descritas no artigo 397, incisos I a IV do Código de Processo Penal. 
    Nos termos do artigo 399 do mesmo diploma processual, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de setembro de 2019 às 16h. 
    Intime-se o réu, seu Defensor (diário oficial) e as testemunhas arroladas pelas partes. 
    Saliente-se no mandado de intimação à testemunha que sua falta injustificada ensejará a imposição de multa de 01 (um) a 10 (dez) salários - mínimos vigentes, bem como condenação no pagamento das custas pela diligência, conforme preconiza o artigo 219 c/c artigo 436, § 20, ambos do Código de Processo Penal, sem prejuízo de responder criminalmente pelo crime de desobediência. 
    Ciente ao Ministério Público. 
    Providencie-se e expeça-se o necessário, inclusive precatória e requisição de policiais arrolados” (fl. 1, e-doc. 4).
    5. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5535459.31.2019.8.09.0000 no Tribunal de Justiça de Goiás, argumentando que “o paciente sofre manifesto constrangimento ilegal em razão da ausência de análise do aduzido em sua resposta à acusação, em decisão genérica e desprovida de fundamentação, em infringência ao comando constitucional do art. 93, inciso IX, da Magna Carta”. 
    A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás denegou a ordem. 
    Consta do voto condutor do julgamento: 
    “Verifica-se da documentação juntada e informes prestados pela autoridade impetrada que o paciente foi denunciado por suposta infração ao disposto no art. 171, caput e art. 298, caput, ambos do Código Penal. A denúncia foi oferecida em 19/10/2019 e recebida em 30/10/2019. O paciente foi citado em 16/05/2019 e apresentou resposta à acusação em 06/06/2019. Em 22/08/2019, a denúncia foi mantida, designando-se audiência de instrução e julgamento para o dia 12/09/2019, posteriormente redesignada para o dia 14/11/2019.
    Na sua resposta à acusação (movimentação1, arquivo 5), o paciente aduziu: a) inépcia da denúncia (ausência de descrição mínima do fato imputado e de suas circunstâncias); b) atipicidade da falsidade material (absorção pelo estelionato) e (ausência de artifício) (art. 397, III CPP), c) viabilidade da suspensão condicional do processo. 
      Na decisão atacada o magistrado a quo indeferiu o pedido de absolvição sumária, por não vislumbrar presentes as hipóteses descritas no art. 397, incisos I a IV do CPP, razão pela qual manteve o recebimento da denúncia e designou data para audiência de instrução e julgamento (movimentação 1, arquivo 2). 
    Ao revés do alegado pelos impetrantes, não vejo constrangimento ilegal a ensejar a concessão da ordem. 
    Imputa a inicial acusatória ao paciente a prática dos crimes de estelionato e falsificação de documento particular, supostamente perpetrados em abril de 2017, visando a contratação de seu escritório de advocacia em procedimento de inexigibilidade de licitação. Da leitura da inicial, vê-se que, ao contrário do alegado pelos impetrantes, a denúncia descreve fato tido como criminoso, com todas as suas circunstâncias, possibilitando ao paciente o direito de defesa e preenchendo a peça todos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, é o quanto basta para seu recebimento/manutenção. 
    Insta citar: (...).
    Logo, imputando-se ao paciente conduta típica, não havendo nenhuma causa extintiva da punibilidade e presentes indícios suficientes de autoria, não há constrangimento ilegal a ser sanado.
    Ademais, a decisão é classificada como interlocutória simples, não se fazendo necessário aprofundada fundamentação, sob pena de prejulgar indevidamente a matéria, eis que somente se terá a certeza plena da conduta perpetrada pelo paciente quanto à prática dos crimes que lhe são atribuídos, na instrução criminal, já que envolve profundo exame de mérito, mesmo porque, a atipicidade de conduta não se mostra evidente no presente momento. 
    Neste sentido: (…).
    Ante o exposto, acolho o parecer da ilustrada Procuradoria de Justiça, conheço do writ e denego a ordem” (fls. 2-4, e-doc. 7).
    6. Em consonância com esse entendimento, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 121.340/GO. Extrai-se do voto condutor do acórdão:
    “O recurso não merece prosperar, pois, não obstante os argumentos apresentados pela defesa, não há razão para a reforma da decisão monocrática. 
    A pretensão da defesa é o encerramento da Ação Penal n. 248037-62.2017.8.09.0128, que tramita perante a 2ª Vara Criminal de Planaltina, no Estado de Goiás, e busca apurar a prática dos crimes previstos nos arts. 171 e 299 do Código Penal, imputados ao ora agravante. O pedido se sustenta na ausência de justa causa para o exercício da ação penal, que não foi reconhecido pelo magistrado de primeiro grau que confirmou o recebimento da denúncia. 
    A defesa assevera que os argumentos apresentados em resposta à acusação não foram analisados pelo magistrado de primeiro grau, que confirmou o recebimento da denúncia e autorizou o prosseguimento do feito. 
    O tema foi analisado pelo Tribunal de origem nos seguintes termos (e-STJ, fls. 299/300): (…).
    O entendimento firmado pelo Tribunal de origem não é dissonante do posicionamento adotado por esta Corte. É certo que o magistrado, ao receber a denúncia, está limitado à constatação da presença dos pressupostos processuais e ao atendimento das condições genéricas de procedibilidade. Já a decisão confirmatória do recebimento deverá examinar novamente a denúncia, verificando a presença dos requisitos do art. 41, do CPP e a não ocorrência em vícios do art. 395, do mesmo diploma legal, devendo o prolator se acautelar para não antecipar o julgamento da causa. A propósito: (…).
    Tal entendimento tem como embasamento o fato de que a ausência de fundamentação complexa é justamente para se evitar que ocorra indevida análise de mérito, ou seja, busca-se impedir o julgamento prévio do denunciado. 
    Mesmo porque, o artigo 396 do Código de Processo Penal é claro no sentido de que, nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 
    Ora, a peça acusatória é recebida quando se encontra formalmente em ordem, ou seja, quando presentes os pressupostos processuais e condições da ação, além de lastro probatório mínimo, como no presente caso. 
    Portanto, se não for o caso de rejeição da denúncia, nos moldes do artigo 395 do Estatuto Processual Penal, resta ao Juiz recebê-la, não exigindo o diploma legal maiores divagações sobre o ato. 
    Nesse sentido, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal: (…).
    Conclusões semelhantes podem ser tiradas sobre a decisão que confirma o recebimento da inicial acusatória após manifestação da defesa por escrito, nos termos do art. 396 do Código de Processo Penal.
    A Lei n. 11.719/2008 deu nova redação ao dispositivo citado, que passou a dispor que, ‘nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou a queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias’. 
    Referida resposta constitui a primeira intervenção processual da defesa, no rito ordinário, sendo amplo seu conteúdo, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Assim, a defesa poderá alegar toda e qualquer matéria suscetível de influir no mérito da causa, oferecer documentos, especificar as provas que serão produzidas ao longo do processo, bem como arrolar as testemunhas que pretende ouvir na audiência de instrução, debates e julgamento. 
    Nada obstante a amplitude de matérias que podem ser apresentadas, a decisão que analisa a resposta à acusação apenas verifica a existência de hipóteses de absolvição sumária, ficando os demais temas submetidos à prévia instrução processual. Outrossim, mesmo a matéria relativa à absolvição sumária deve ser constatável de plano, revelando manifesta presença de causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade, ou que o fato narrado evidentemente não constitui crime ou que a punibilidade já está extinta. Apenas nessas hipóteses, previstas no art. 397 do Código de Processo Penal, o magistrado poderá julgar antecipadamente o mérito da demanda, absolvendo desde logo o acusado. 
    (…). Diante dessa nova sistemática processual, o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que, não sendo caso de absolvição sumária, a motivação acerca das teses defensivas formuladas no bojo da resposta à acusação deve ser sucinta, de forma a não se traduzir em indevido julgamento prematuro da causa. 
    Neste caso, a Corte a quo constatou a presença de lastro mínimo a sustentar a denúncia formulada em desfavor do agravante, não há que se falar em encerramento prematuro da ação ou em carência de fundamentação da decisão que recebeu a inicial acusatória e determinou a continuidade do processo criminal. Além disso, a apreciação mais aprofundada do provimento judicial que confirmou o recebimento da denúncia fica prejudicada, pois os autos não trouxeram cópia dessa decisão. 
    Desse modo, tanto se revela prematuro o pedido de encerramento antecipado do processo quanto mostra-se infundado o pleito de reforma da decisão que determinou o recebimento da denúncia, já que os fundamentos expostos pelas instâncias antecedentes são suficientes para demonstrar a presença dos pressupostos exigidos para o exercício da ação penal e não permitem que se conclua pela existência de causa ensejadora da absolvição sumária. 
    Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 3-11, e-doc. 11). 
    7. As instâncias antecedentes consideraram que o juízo de origem, de forma sucinta, mas clara e objetiva, assentou a inexistência de elementos que ensejassem a absolvição sumária do réu e a necessidade do prosseguimento do feito para, à luz do contraditório e ampla defesa, as teses apresentadas serem discutidas com a profundidade necessária. 
    Confiram-se julgados deste Supremo Tribunal Federal:
    “’HABEAS CORPUS’ – RECEBIMENTO DEDENÚNCIA – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA, POR PARTE DO JUÍZO, NESSE ATO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO PENAL – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO – INOCORRÊNCIA – ATO QUE NÃO RECLAMA FUNDAMENTAÇÃO, AINDA QUE DESEJÁVEL E CONVENIENTE A SUA MOTIVAÇÃO – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DOUTRINA – RESPOSTA À ACUSAÇÃO – FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ANÁLISE DOS ARGUMENTOS DEDUZIDOS PELO ACUSADO REALIZADA DE MODO SUCINTO – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – DOUTRINA – PRECEDENTES – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO, ADEMAIS, DE QUALQUER PREJUÍZO PARA O RECORRENTE – ‘PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF’– PRECEDENTES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 178.972-AgR/MG, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 14.5.2020).
    “Agravo regimental no habeas corpus. Processual Penal. Decisão sobre a resposta à acusação. Falta de fundamentação alegada. Não ocorrência. Inépcia da denúncia. Não caracterização. Atendimento aos requisitos do art. 41 do Código Penal. Suposta ausência de fundamentação da decisão que recebeu a denúncia. Não ocorrência. Precedentes. Regimental não provido” (HC n. 159.091-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO E, POSTERIORMENTE, CONDENADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 229 DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO QUE AFASTOU AS QUESTÕES SUSCITADAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CONDENAÇÃO POSTERIOR SUPERA AS TESES DEFENSIVAS APRESENTADAS PRELIMINARMENTE. ORDEM DENEGADA. 
    I – A assertiva de ausência de fundamentação da decisão que rejeitou as questões suscitadas em resposta à acusação não deve ser acolhida, pois o magistrado processante examinou, ainda que de forma concisa, as teses defensivas apresentadas e concluiu pelo prosseguimento da ação penal por não vislumbrar inépcia da denúncia e nenhuma das hipóteses de absolvição sumária, previstas no art. 397 do CPP. 
    II – Ausência de violação do art. 93, IX, da Constituição Federal, que impõe ao magistrado o dever de motivar e fundamentar toda decisão judicial. 
    III – Proferida a sentença condenatória, com a imposição da pena de 2 anos de reclusão, convertida em prestação de serviços à comunidade, ficam superadas todas as questões suscitadas na resposta à acusação, ante o reconhecimento da existência de materialidade e a comprovação da autoria do crime. 
    IV – Incide, na espécie, mutatis mutandis, o entendimento sedimentado nesta Corte no sentido que ‘a superveniência de sentença condenatória, que denota a viabilidade da ação penal, prejudica a preliminar de nulidade processual por falta de defesa prévia à denúncia’ (HC 89.517/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso). 
    V – Habeas corpus denegado” (HC n. 115.520/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.5.2013).
    8. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora